Tribunal: TRF3
Processo: 5023999-07.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
452/575)

5023999-07.2020.4.03.6100

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5023999-07.2020.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA NASR - SP173676-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. LAUDO PERICIAL. PARECER ADMINISTRATIVO POSTERIORMENTE CANCELADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União – Fazenda Nacional contra acórdão que manteve sentença reconhecendo a homologação tácita de compensações tributárias e declarando a nulidade dos créditos cobrados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão quanto (i) à valoração do laudo pericial supostamente baseado em parecer administrativo posteriormente cancelado; (ii) à alegação de indeferimento administrativo anterior que afastaria a homologação tácita; (iii) à ausência de comprovação documental da liquidez e certeza dos créditos; e (iv) à necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou os pontos centrais da controvérsia, examinando o conjunto probatório, o reconhecimento administrativo da homologação tácita à época, sua posterior anulação e a contagem do prazo quinquenal para manifestação da Administração Tributária. As alegações da embargante traduzem inconformismo com a valoração da prova e com a conclusão adotada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados quando a matéria foi efetivamente apreciada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com manutenção integral do acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5023999-07.2020.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA NASR - SP173676-A

APELADO: SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União — Fazenda Nacional, nos quais a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto ao exame do acervo probatório.

A União alega que o acórdão apoiou-se de modo decisivo na prova pericial, cuja conclusão teria se baseado no Parecer SEORT/DRF/OSA no 337/2013, posteriormente cancelado pelos Pareceres no 618/2017 e no 619/2017, de modo que a perícia teria partido de premissa fática superada.

Aduz também que houve indeferimento administrativo do pedido em 1998, o que impediria a configuração de homologação tácita das compensações, e aponta ausência de exame sobre a ausência de comprovação contábil da liquidez e certeza dos créditos (atos societários, documentos contábeis, laudo de avaliação, planilha de utilização do crédito etc.). Pleiteia o recebimento e provimento dos embargos para sanar as obscuridades e omissões apontadas, ao menos para fins de prequestionamento de matérias relevantes.

Em contrarrazões, a embargada SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL defende a tempestividade da resposta e impugna a admissibilidade dos embargos, sustentando que a oposição representa mera rediscussão de mérito e não aponta vício cabível em embargos de declaração. Afirma a higidez do laudo pericial (id. 307877627), elaborado sob o contraditório, que concluiu pela suficiência dos créditos e regularidade das compensações, e argumenta que a revogação administrativa posterior não desqualifica a prova técnica produzida em juízo.

Sustenta ainda que o acórdão enfrentou a decadência e o conjunto probatório, não havendo omissão a ser sanada, e requer o integral desprovimento dos embargos, com manutenção do acórdão, além de determinações quanto à intimação exclusiva de sua patrona.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União — Fazenda Nacional, em face do acórdão proferido por esta Corte, que manteve a sentença de primeiro grau reconhecendo a homologação tácita de compensações e declarando a nulidade dos créditos cobrados.

É o relatório.

O recurso de embargos de declaração encontra previsão no art. 1.022 do CPC e destina‐se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. No caso, a embargante alega omissão e obscuridade quanto ao exame do acervo probatório, em especial pela (i) suposta dependência do laudo pericial em Parecer administrativo posteriormente revogado; (ii) alegado indeferimento administrativo de 1998 que impediria a homologação tácita; (iii) ausência de manifestação sobre a falta de comprovação documental exigida pela fiscalização; e (iv) necessidade de pronunciamento expresso sobre tese relativa a saldos negativos de IRPJ/CSLL (Solução COSIT no 16/2012) para fins de prequestionamento.

No exame da decisão embargada verifico que o colegiado enfrentou os pontos centrais invocados, citando, entre outros elementos, o despacho administrativo que reconheceu a homologação tácita e sua posterior anulação, bem como a conclusão da perícia. Registro trechos literal e expressamente constantes do acórdão, que demonstram apreciação das matérias suscitadas:

"Em 13/12/2013 foi proferido o parecer SEORT/DRF/OSA n. 337/2013 reconhecendo a homologação tácita das compensações dos processos no 13899.000544/98-42 e no 13899.000545/98-13 e indeferindo o pedido de restituição, sendo o feito encaminhado para arquivamento em 02/07/2014. Posteriormente, em 31/08/2017 o Parecer SEORT/DRF/OSA no: 619/2017 cancelou, de ofício, o parecer SEORT N° 337/2013 e considerou o crédito inexistente."

"2.4 – haja vista que os valores do item 2.3, retro, foram compensados, não há valores a serem restituídos ao Autor, ficando os processos de cobrança 10882-720.619/2015-02 e 10882-720.607/2015-70 sem efeito."

"Considerando os pedidos de compensação e ou restituição protocolizados em 06/07/1998, caberia ao Fisco sobre eles se manifestar até 06/07/2003, sob pena de homologação tácita ou efetuar os lançamentos dos créditos indevidamente compensados pelo contribuinte para evitar a decadência. Assim, quando proferido o despacho decisório (Parecer SEORT/DRF/OSA no 337/2013) já havia decorrido o prazo quinquenal para homologação das compensações, não tendo o Fisco efetuado o lançamento para evitar a decadência."

A citação direta desses trechos evidencia que o acórdão examinou: (i) a existência do parecer que, à época, reconheceu a homologação tácita e a sua posterior anulação; (ii) a conclusão da perícia no sentido de inexistência de valores a restituir; e (iii) a contagem do prazo quinquenal e suas consequências. Assim, o que se extrai dos embargos é, em grande medida, inconformismo quanto à valoração da prova e à conclusão adotada pelo Tribunal, o que não é objetivo adequado dos embargos de declaração.

Quanto às alegações de omissão sobre pontos mais pontuais — como a análise pormenorizada da eventual ausência de documentos contábeis juntados aos autos ou o pronunciamento específico sobre a Solução de Consulta COSIT no 16/2012 — constato que se tratam de questões que, na prática, traduzem pedido de reabertura da discussão probatória ou de indicação de fundamento alternativo para reformar o julgado. Nos termos do art. 1.022 do CPC e da índole do recurso, não cabe aos embargos suprir o inconformismo das partes nem promover reapreciação do mérito sob a alegação de omissão que, na realidade, consiste em divergência quanto à valoração das provas já enfrentadas.

Destarte, não se verificam, no âmbito dos elementos trazidos com os embargos, omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento do recurso declaratório.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. LAUDO PERICIAL. PARECER ADMINISTRATIVO POSTERIORMENTE CANCELADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União – Fazenda Nacional contra acórdão que manteve sentença reconhecendo a homologação tácita de compensações tributárias e declarando a nulidade dos créditos cobrados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão quanto (i) à valoração do laudo pericial supostamente baseado em parecer administrativo posteriormente cancelado; (ii) à alegação de indeferimento administrativo anterior que afastaria a homologação tácita; (iii) à ausência de comprovação documental da liquidez e certeza dos créditos; e (iv) à necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou os pontos centrais da controvérsia, examinando o conjunto probatório, o reconhecimento administrativo da homologação tácita à época, sua posterior anulação e a contagem do prazo quinquenal para manifestação da Administração Tributária. As alegações da embargante traduzem inconformismo com a valoração da prova e com a conclusão adotada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados quando a matéria foi efetivamente apreciada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com manutenção integral do acórdão embargado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão